Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-53.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0600597-53.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 26/01/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600597-
53.2020.6.16.0166, que julgou desaprovadas as contas de campanha do Órgão de Municipal do
Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ibema/PR, referente às Eleições Municipais de 2020, com
fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019
(Prestação de Contas Eleitorais, da Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista PDT,
município de Ibema/PR, julgada desaprovadas, ante a ausência de abertura de contas "Doações
para Campanha" e "Outros Recursos", em desacordo com art. 6, incisos II e III, da Resolução TSE
nº 23.604/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR
(RECORRENTE)
EDEMILSON PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
SONIA DE FATIMA BRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570239
13/04/2023
18:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43570239 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.874
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600597-
53.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE:
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA
-
PDT
-
COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR
ADVOGADO: EDEMILSON PINTO VIEIRA - OAB/PR31921
ADVOGADO: SONIA DE FATIMA BRAZ - OAB/PR47214
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
OBRIGAÇÃO
QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43570239 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Ibema/PR, em face de sentença que desaprovou as contas relativas às
Eleições Municipais de 2020, diante da não abertura da conta bancária específica, em afronta ao
contido no artigo 8º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (ID 43512987), aduz o recorrente que a decisão é contraditória em relação ao
parecer técnico conclusivo, ao parecer ministerial e à decisão anteriormente proferida pelo
mesmo juízo em caso similar, razão pela qual requer o provimento do recurso, para o fim de
julgar as contas aprovadas com ressalvas, conforme sentença prolatada nos autos nº 0600110-
49.2021.6.16.0166.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 43515868).
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelo Partido Democrático Trabalhista do
município de Ibema/PR não foram conhecidos pelo juízo de origem, determinou-se a intimação
das partes e da Procuradoria Regional Eleitoral para se manifestarem a respeito de eventual
intempestividade do recurso eleitoral (ID 43517383 e ID 43525083).
O prestador quedou-se inerte (ID 43524804) e a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou
pela tempestividade do presente recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID
43528572).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De início, salienta-se que a sentença ora recorrida foi publicada no DJE em 29/11/2022 (ID
43512981) e, em face dessa decisão, foram opostos, na mesma data, embargos de declaração
(ID 43512976), os quais não foram conhecidos pelo juízo de origem (ID 43512982), sob o
fundamento de ausência de pressupostos, na forma dos artigos 15 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil.
A decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por sua vez, foi publicada no DJE de
16/12/2022 (ID 43512988), tendo havido a interposição do recurso em 09/01/2023 (ID 43512987).
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado, é no sentido que “de acordo
com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Importante destacar

Num. 43570239 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
que os embargos de declaração sempre interrompem o prazo para o manejo de outros recursos,
salvo se não foram conhecidos, ante a irregularidade de representação processual” (AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060060548, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo
Filho, Data 19/12/2022).
Deste modo, como pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, o recurso eleitoral interposto é
tempestivo, “(...) pois, muito embora os embargos do recorrente não tenham sido conhecidos na
origem, foram eles opostos tempestivamente em face da sentença que desaprovou as contas do
Órgão Municipal, de modo que interrompido o prazo para interposição do recurso subsequente, a
teor do art. 275, §5º do Código Eleitoral”.
Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2022 a 20/01/2023,
consoante artigo 220, do CPC, é certo que o último dia para impugnação do decisum em questão
foi o dia 25/01/2023, do que se conclui pela tempestividade do recurso.
Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e
passo à análise do mérito da demanda.
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43570239 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas
da agremiação relativas às Eleições de 2020 foram julgadas desaprovadas, em razão da não
abertura da conta bancária “doações para campanha”.
O recorrente afirma que a sentença ora recorrida contradiz outra decisão proferida pelo mesmo
juízo, por meio da qual se decidira que a ausência de abertura da conta específica não importaria
em desaprovação.
Tal argumento, porém, não merece acolhimento, uma vez que se encontra superado por esta
Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral o entendimento no sentido de que a ausência de abertura
da conta específica não implicaria em desaprovação das contas, conforme será exposto a seguir.
A obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está prevista no artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da

Num. 43570239 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e
no art. 12 desta Resolução.
(...)
Ademais, a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral, nos termos do que preceitua o artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE,
com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos e,
assim, conferir transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta conta devem ser movimentados todos os
recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas
ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Ressalta-se, ainda, que a abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Deste modo, ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e
não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização das contas.
Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, dos quais se extrai
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE
PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº
9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. OBRIGATORIEDADE,
MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019.
CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS CONTAS.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Num. 43570239 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do diretório
partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao fundamento de que
a abertura da conta bancária específica não é obrigatória se não houver a
movimentação de recursos financeiros de campanha.
2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar
contas de campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019.
Precedente.
3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das
finanças de campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou
esse panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da
prestação de contas de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art. 22,
e, também, no que se refere ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº 23.607/2019.
5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos
arts. 32 e 42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual
dos partidos políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de
campanha eleitoral.
6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório Estadual
do PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e (b) como há
correlação entre as contas anuais e as contas de campanha, o partido está
dispensado da abertura da conta de campanha, caso não haja comprovação de
movimentação financeira, o que contraria a jurisprudência do TSE.
7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação
da penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo
Partidário do ano seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.
8. Recurso especial provido. (grifo nosso)
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de 12/08/2022,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às
Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória,
aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6

Num. 43570239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
(seis) meses, com fundamento no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)
[RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].
Por fim, observa-se que houve, por meio da sentença, a determinação de suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 mês, nos termos do artigo do art. 74, §
5º e § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não tendo havido insurgência do recorrente quanto
a este ponto.
Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial
sobre o tema, a hipótese é de desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a desaprovação
das contas do prestador, bem como a penalidade de suspensão de recebimento das quotas do
Fundo Partidário pelo período de 1 mês.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições de 2020.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600597-53.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
PDT - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - IBEMA - PR - Advogados do RECORRENTE:
EDEMILSON PINTO VIEIRA - PR31921, SONIA DE FATIMA BRAZ - PR47214 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR

Num. 43570239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:17:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318175073700000042533246
Número do documento: 23041318175073700000042533246
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 13:00:09
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.